Tribunal: TJPA
Processo: 0060548-63.2015.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0060548-63.2015.8.14.0401

EMBARGANTE: KELLY CRISTINA DA SILVA ALVES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO PRÉVIO DE RETIRADA DE PAUTA PARA SESSÃO PRESENCIAL OU TELEPRESENCIAL. DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação criminal. A defesa sustenta omissão do julgado quanto à análise de petição previamente protocolada, na qual requereu a retirada do processo do plenário virtual e sua inclusão em sessão presencial ou telepresencial, com possibilidade de sustentação oral. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para anular o julgamento virtual e determinar nova apreciação da apelação com garantia de sustentação oral. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreciação do pedido de retirada do processo do plenário virtual, com requerimento de julgamento presencial ou telepresencial e sustentação oral, autoriza a renovação do julgamento em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em decisões judiciais, nos termos do art. 619. do Código de Processo Penal. A jurisprudência admite, de forma excepcional, a atribuição de efeitos modificativos ao recurso quando necessário para corrigir vício ou assegurar a adequada prestação jurisdicional.

4.
In casu
, consta nos autos certidão da Unidade de Processamento Judicial informando que, durante a realização da COP30 em Belém/PA, foi editada a Portaria de nº 4915/2025-GP, que determinou a realização das sessões de julgamento em plenário virtual por razões administrativas e logísticas. Assim, o julgamento virtual ocorreu em conformidade com determinação institucional vigente.
5. Não se configura omissão propriamente dita no acórdão embargado, pois o processamento do feito em ambiente virtual observou ato administrativo regularmente editado pela Presidência do Tribunal.

6. Contudo, o pedido defensivo de retirada do feito do plenário virtual e de realização de sustentação oral foi apresentado antes do início da sessão virtual. A sustentação oral constitui instrumento relevante de manifestação da defesa perante o órgão colegiado, especialmente em matéria penal.

7. Em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, da Constituição da República, revela-se adequado determinar a renovação do julgamento da apelação, assegurando à defesa a possibilidade de sustentação oral, medida que contribui para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e para o debate das teses defensivas perante o colegiado.
8. A jurisprudência admite a anulação de julgamento virtual quando não apreciado pedido de retirada de pauta para sustentação oral, por caracterizar restrição ao direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para determinar a renovação do julgamento da apelação criminal em sessão presencial ou telepresencial, assegurando-se à defesa o exercício da sustentação oral.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 619 e 620, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PB - APL: 00156046720138152001, Relator.: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por Kelly Cristina da Silva Alves em face do v. Acórdão de ID n° 31708074, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, datada de 11 de novembro de 2025, no qual, à unanimidade, conheceu do recurso e lhe negou provimento.

Nas razões recursais (ID n° 31820441) alega-se omissão do v. Acórdão, sob o argumento de que este não teria apreciado petição anteriormente protocolada nos autos (ID n° 31160880), por meio da qual a defesa requereu a retirada do processo do plenário virtual para inclusão em pauta em sessão presencial ou telepresencial a fim de se garantir o direito de sustentação oral.

Alega a embargante que tal requerimento foi apresentado tempestivamente, antes do início da sessão virtual designada para o período de 11/11/2025 a 18/11/2025, e que o julgamento virtual teria ocorrido sem apreciação do pedido, configurando suposto cerceamento de defesa.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja anulado o julgamento virtual e determinado novo julgamento da apelação em sessão presencial ou telepresencial, com a possibilidade de sustentação oral.

O Ministério Público se pronunciou pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada e reconhecer a omissão apontada, sugerindo a anulação do julgamento virtual para realização de nova sessão de julgamento (ID n° 34066213).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619, do Código de Processo Penal, assim dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

Destaco, ainda, que podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado

(EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).

Pois bem.

A defesa sustenta a existência de omissão no v. Acórdão embargado, sob o argumento de que esta turma não teria analisado o pedido de retirada do feito do plenário virtual e de inclusão para julgamento presencial para sustentação oral.

Todavia, examinando detidamente os autos, verifica-se que não há efetiva omissão no v. Acórdão embargado,
data venia
.

Isso porque consta dos autos certidão informativa expedida pela Unidade de Processamento Judicial – UPJ, registrando que, durante o período de realização da COP30 em Belém/PA, foi editada a Portaria de nº 4915/2025-GP, determinando a realização das sessões de julgamento por meio de plenário virtual, em razão das circunstâncias administrativas e logísticas decorrentes do referido evento internacional.

Assim, o julgamento do recurso em ambiente virtual decorreu de determinação administrativa previamente estabelecida pela Presidência deste Tribunal, circunstância que foi devidamente certificada nos autos.

Dessa forma, não se pode afirmar que houve omissão propriamente dita no v. Acórdão embargado, eis que o processamento do feito em plenário virtual ocorreu em observância às determinações institucionais vigentes à época.

Todavia, em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, insculpido no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, entendo que o pleito formulado pela defesa merece ser analisado sob perspectiva mais ampla.

Com efeito, a sustentação oral constitui relevante instrumento de manifestação da defesa técnica perante o órgão colegiado, especialmente em matéria penal, em que se discute a manutenção de decreto condenatório.

Embora não se reconheça a alegada omissão, entendo que a realização de novo julgamento com possibilidade de sustentação oral contribui para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, permitindo debate mais amplo das teses defensivas perante o colegiado.

Nesse contexto, a jurisprudência dos Tribunais pátrios tem admitido a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração, quando necessário para assegurar a plena observância das garantias processuais.

Assim, reputo adequado, em prestígio às garantias do contraditório e da ampla defesa, acolher os embargos para determinar a renovação do julgamento.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA VIRTUAL VISANDO A SUSTENTAÇÃO ORAL. PLEITO APRECIADO E DEFERIDO. NÃO OBSERVÂNCIA . JULGAMENTO CONCRETIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO JULGAMENTO. MEDIDA QUE SE IMPÕE . ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. Havendo pedido de retirada de pauta virtual, para fins de sustentação oral em sessão presencial (videoconferência) e este sendo apreciado e deferido, mas, ainda assim, havendo o julgamento do recurso em pauta virtual, em evidente prejuízo do requerente, ora embargante, a inobservância resulta na nulidade do ato processual, por cerceamento ao direito de defesa.

(TJ-PB - APL: 00156046720138152001, Relator.: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível)

DISPOSITIVO

Á vista do exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento, para, ainda que sem reconhecer omissão no v. Acórdão embargado, determinar a renovação do julgamento da apelação criminal em sessão presencial ou telepresencial, assegurando-se à defesa o exercício da sustentação oral.

É o voto.

Belém, 17/03/2026